Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IDENTIFICAÇÃO DE JAZIGO. NATIMORTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. É imprescritível pretensão de conteúdo moral versando sobre o estado ou a dignidade, como a relacionada a identificação de jazigo de familiar.
2. Ademais, ainda se de caráter essencialmente econômico, a teoria da actio nata em seu viés subjetivo permite que o prazo prescricional somente se inicie no momento em que o autor tem inequívoco conhecimento da suposta lesão a seu direito, o que, na espécie, ocorreu com a decisão que certificou que não se lograria êxito na investigação genética do bebê que décadas atrás havia enterrado como sendo, supostamente, o filho da requerente.
3. Prejudicial de mérito afastada.
4. O direito ao sepultamento dos mortos está incrustrado nas tradições, sendo um direito personalíssimo, de natureza supraconstitucional.
5. A ação tem como causa de pedir não apenas a questão da impossibilidade física ou material de identificação de um DNA ou de uma vestimenta, mas a repercussão na esfera imaterial da autora/apelante provocada pela incerteza acerca da exata localização dos restos mortais do bebê que lhe fora entregue como sendo o seu filho natimorto. Conseguindo demonstrar de maneira razoável e suficiente a falha na prestação do serviço até então prestado diretamente pelo Distrito Federal na administração do cemitério, faz jus a autora a indenização por dano moral.
6. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se condizente com a situação relatada nos autos e com o efeito profilático que deve ter sobre a Administração, de modo a inibi-la de praticar ato semelhante.
7. Recurso de apelação conhecido e provido.